Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA O COMPROMISSO. CONCESSÃO DE ACORDO COM O PEDIDO FORMULADO. INSTRUÇÃO DO FEITO. CERTIDÃO DE ÓBITO DO AUTOR DA HERANÇA E OUTROS DOCUMENTOS. SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.
3. Tratando-se de ação de inventário em que a agravante afirma não deter real conhecimento dos bens e de eventuais dívidas a serem inventariados, razoável conceder o benefício nos limites do pedido formulado, com espeque no art. 98, § 3o, do CPC.
4. Em que pese o parágrafo único do art. 615 do CPC disponha que o requerimento de inventário será instruído com a certidão de óbito do autor da herança, isso não significa que seja dispensável a juntada de outros documentos, em qualquer situação, tais como a certidão de casamento do autor da herança, para aferir o regime de bens antes da alegada união estável, assim como cópia de documentos pessoais de identificação da parte autora.
5. No tocante à suspensão de procedimento de inventário extrajudicial, malgrado o trâmite da ação de reconhecimento de união estável post mortem, alegadamente havida entre a agravante e o de cujus, e mesmo tendo-se em conta a orientação do Tema 809 da repercussão geral (RE 878.694), o simples curso do distinto processo não tem o condão de fazer concluir pela situação que se pretende reconhecida e, deveras, apta a determinar, desde logo, sobrestamento do inventário.
6. A mera possibilidade de requerimento de inventário extrajudicial não caracteriza risco ao resultado útil do processo, na medida em que a parte poderá pleitear a nulidade de escritura pública de inventário extrajudicial ou se valer de petição de herança, se o caso.
7. Agravo de instrumento provido em parte. Agravo interno prejudicado.